Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MESMO CREDOR.
1. Não merece reparos a r. decisão que indeferiu o fracionamento dos precatórios referentes aos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença na forma pretendida pela parte exequente, se o escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual.
2. Recurso conhecido e não provido.